Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-63.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÕES MÚLTIPLAS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO C. STF - AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORRIDA UM ANO E MEIO APÓS A CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Registro: 2020.0000390364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000513-63.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ANA
VIVIANE DE CASSIA NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
2
Comarca: PIRACICABA – 3a VARA CÍVEL
Apelante: ANA VIVIANE DA CASSIA NASCIMENTO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO AUXILIAR DE PRODUÇÃO
LESÕES
MÚLTIPLAS

AUSÊNCIA
DE
PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO C. STF - AJUIZAMENTO DA
AÇÃO OCORRIDA UM ANO E MEIO APÓS A CESSAÇÃO
ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreira alegando que em
decorrência de suas atividades como auxiliar de produção, tornou-se
portadora de: “CID 10 - M65 Sinovite e tenossinovite; CID 10 - M65.9
Sinovite e tenossinovite não especificada; CID 10 - M54.2 Cervicalgia; CID
10 - M79.6 Dor em membro; CID 10 - M99.9 Lesão biomecânica não
especificada; CID 10 - M99 Lesões biomecânicas não classificadas em outra
parte; CID 10 - K60.0 Fissura anal aguda; CID 10 - M54 Dorsalgia; CID 10
- M54.4 Lumbago com ciática; CID 10 - A09 Diarréia e gastroenterite de
origem infecciosa presumível; CID 10 - M54.8 Outra dorsalgia; CID 10 -
K60.2 Fissura anal, não especificada; CID 10 - G43 Enxaqueca; CID 10 -
M75 Lesões do ombro; CID 10 - M79.6 Dor em membro; CID 10 - M65
Sinovite e tenossinovite; CID 10 - I83 Varizes dos membros inferiores com
inflamação; CID 10 - M54.2 Cervicalgia”. Em consequência, teve sua
capacidade laborativa reduzida, motivo pelo qual requer a condenação do
INSS a “pagar-lhe o benefício de Auxílio-Doença Acidentário e/ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
3
Aposentadoria por invalidez acidentário, nos termos do art. 61 ou 44 da Lei
8.213/91”.
O feito foi extinto sem julgamento do mérito, por falta de
interesse de agir, pois a autora não comprovou o prévio requerimento do
benefício na esfera administrativa. Apontou o i. Magistrado a quo que este é
o entendimento deste C. Tribunal (fls. 329/332).
Apela a obreira requerendo a reforma da r. sentença,
argumentando, em síntese, que constou do laudo médico pericial que possui
inúmeros males de origem ocupacional (lesões nos membros superiores
agravadas pelo trabalho) e que, embora o afastamento de 20/06/2016 a
07/01/2017 tenha sido concedido na espécie B31, trata-se em verdade de
afastamento referente às patologias de origem ocupacional. Alega que não
existe a obrigação de prévio requerimento administrativo para viabilizar o
ajuizamento da ação de restabelecimento, porque a necessidade e a utilidade
já estão caracterizadas, não sendo crível tal exigência para ingresso no
Judiciário. Alternativamente, nos termos do artigo 329 do CPC, requer a
concessão de prazo para que anexe aos autos novo comprovante da negativa
administrativa (fls. 339/345).
O recurso foi processado, mas não foi respondido (fls. 366
certidão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
4
Inicialmente, julgo descabida a pretensão da obreira, de
concessão de prazo para que anexe aos autos novo comprovante da negativa
administrativa, pois nos termos do art. 329 do CPC, o autor poderá aditar ou
alterar o pedido/causa de pedir sem o consentimento do réu até a citação
(inciso I) ou, caso haja o consentimento daquele, até o saneamento do
processo, assegurado o contraditório (inciso II), o que evidentemente não é o
caso dos autos.
Visto isso, adianto que o inconformismo apresentado no recurso
não merece prosperar.
Pois bem. Depreende-se da petição inicial que a autora pretende
a concessão do amparo infortunístico.
Embora este Relator viesse admitindo a tese de que não constitui
pressuposto do ajuizamento da ação acidentária o esgotamento ou mesmo o
simples protocolo do requerimento do benefício na esfera administrativa,
curvou-se à orientação do STF contida no julgamento do Recurso
Extraordinário no 631.240/MG, realizado em 27/8/2014, com repercussão
geral reconhecida, segundo o qual, o interesse de agir dos autores de ações
previdenciárias só poderá ser considerado presente, como regra, se for
comprovada a prévia resistência do INSS à pretensão do segurado. Vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
5
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para
se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver
necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou
lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo
INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de
ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória
e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção
de
benefício
anteriormente
concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da
Administração , uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS
já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na
matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se
estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações
em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
6
julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio
requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será
observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no
âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido
administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso
o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão;
(iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii)
ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada
no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do
processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será
intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo
dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for
acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito
analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente,
extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii) , tanto a
análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta
a data do início da ação como data de entrada do requerimento,
para todos os efeitos legais.
9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos
autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
7
que alega ser trabalhadora rural informal a dar entrada no
pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado
para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira
decisão administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos
legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a
subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
03/09/2014,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL)
Vale ressaltar que o C. STJ também compartilha deste
posicionamento, como se deduz pelos arestos proferidos no REsp
1.369.834/SP e no REsp 1.488.940/GO.
Com efeito, ficou estabelecido que a exigência não fere a
garantia de livre acesso ao Judiciário, prevista no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, observado que, sem pedido administrativo anterior, não
fica caracterizada lesão ou ameaça de direito. Em suma, considera-se não
haver interesse de agir do segurado que não tenha inicialmente protocolado
seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de
uma postulação ativa.
No caso posto em exame, a obreira não demonstrou que houve
resistência da autarquia. Pelo que se vê, a autora percebeu auxílio-doença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
8
acidentário até 28/07/2015 (fls. 184). Porém, somente em janeiro de 2017,
cerca de um ano e meio após a cessação desse benefício, é que propôs a
presente demanda.
Assim, diante do lapso temporal entre a alta médica do auxílio-
doença acidentário e o pedido judicial, mostra-se absolutamente razoável a
exigência de nova provocação administrativa perante o INSS, para
caracterizar o interesse de agir.
Note-se que, embora o C. STF tenha feito exceções à
exigibilidade de prévio requerimento, o caso concreto não se enquadra em
nenhuma delas. Como dito, passados dezoito (18) meses desde a alta médica
administrativa, não há como afirmar que a situação fática da obreira seja a
mesma de quando cessou seu auxílio-doença acidentário, tornando-se
imperiosa nova manifestação administrativa da autarquia quanto à pretensão
da autora a fim de se reconhecer a presença de interesse jurídico na demanda.
E como bem observou o MM. Juízo sentenciante, os outros dois
benefícios concedidos posteriormente ao auxílio-doença acidentário são de
natureza previdenciária (espécie B31), ou seja, sem relação de suas mazelas
com o labor, e, portanto, não se referem ao objeto desta lide. Cabe anotar,
neste ponto, que não há demonstração de que o auxílio-doença previdenciário
tenha sido concedido em função de males de natureza laboral. Registre-se que
algumas das moléstias apontadas pela obreira na inicial tratam-se de males
reconhecidamente extralaborais, o que podem ter ensejado a concessão dos
auxílios-doença previdenciários (B31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1000513-63.2017.8.26.0451
Voto no 27.409 – J.V
Apelação Cível no 1000513-63.2017.8.26.0451 -Voto no 27.409 – J.V
9
Acrescente-se, por fim, que o INSS em nenhum momento entrou
no mérito da ação, uma vez que defendeu tão somente a sua extinção sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio
requerimento administrativo.
Portanto, ante a ausência de demonstração de que o INSS tenha
resistido à pretensão da obreira, tem-se que era mesmo o caso de
indeferimento da inicial, em conformidade com a orientação firmada no RE
631.240/MG.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator